Tribunal: TCU
Processo: 014.928/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades na gestão e aplicação de recursos oriundos de outorgas ferroviárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na gestão e na aplicação de recursos oriundos das outorgas ferroviárias pagas pelas concessionárias Vale S.A. e MRS Logística, em desacordo com os dispositivos legais que vinculam sua aplicação à infraestrutura logística e de mobilidade (Leis 13.448/2017 e 14.273/2021), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234 e 235, 236 e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela denunciante, por não estarem configurados os requisitos para adoção da referida medida; 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que apresente a este Tribunal, semestralmente: 9.3.1. o andamento da agenda regulatória no que concerne à regulamentação do art. 66, caput e §1o, da Lei 14.273/2021; 9.3.2. justificativas fundamentadas em caso de novo atraso no cronograma; 9.3.3. o montante dos valores recebidos nas naturezas de receita criadas sob códigos (1.9.1.1.15.0.0, 1.9.2.1.06.0.0 e 1.9.9.9.22.0.0), desde a criação dessas contas, assim como valores recebidos a título de outorgas de concessões ferroviárias desde outubro de 2023, quando ocorreu a derrubada do veto presidencial relativa ao parágrafo único do art. 66 da Lei 14.273/2021; 9.4. conceder acesso às peças não sigilosas dos autos à Secretaria do Tesouro Nacional; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.6. dar ciência do presente acórdão ao Ministério dos Transportes, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao denunciante, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.